Tribunal: TJBA
Processo: 8000256-30.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000256-30.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE AMILTON DA SILVA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

EMENTA

Apelação cível. Ação
indenizatória
. Competência dos juizados especiais cíveis estaduais. Natureza relativa. Opção do autor. Impossibilidade de declinação de ofício. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por incompetência absoluta, ao fundamento de que a competência para processar e julgar ação indenizatória por danos morais decorrente de suposta interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica seria dos Juizados Especiais Cíveis, e não da Vara de Relações de Consumo da Justiça Comum Estadual. A Lei nº 9.099/1995 não estabelece expressamente a competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis estaduais, diferentemente das Leis nº 10.259/2001 e nº 12.153/2009, que preveem expressamente a competência absoluta dos Juizados Especiais Federais e da Fazenda Pública, respectivamente. O artigo 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/1995, ao mencionar a "opção" pelo procedimento, evidencia a natureza relativa da competência dos Juizados Especiais Cíveis estaduais. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum. A competência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz, conforme o artigo 65 do Código de Processo Civil e a Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça. O magistrado de primeiro grau não pode contrariar jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tribunal ao qual compete a uniformização da interpretação da legislação federal. O valor atribuído à causa (R$ 50.000,00) supera o teto de quarenta salários mínimos previsto no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/1995, afastando a competência dos Juizados Especiais na ausência de renúncia expressa ao crédito excedente.
S
entença
reformada para
reconhecer a competência da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.
Apelação Cível provida.